Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716647-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA IMPETRANTE: JOSE WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO, MURILLO GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA ISABELLA DE LIMA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MAÍSA LUANA APARECIDA MAIA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 71246419), mantida pelos acórdãos de IDs 71246417 e71246415, que nos autos da ação penal n. 0726130-34.2021.8.07.0016, não conheceu do recurso de apelação interposto pela Paciente por deserção. Em suma, os impetrantes narram que a paciente foi condenada em primeira instância (Juizado Especial Criminal) pela prática dos crimes de difamação (art. 139 CP) e injúria (art. 140 CP), originados de uma queixa-crime ajuizada por Ana Paula de Vasconcelos. A pena fixada foi de 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Afirma que interpôs recurso de apelação contra a referida sentença condenatória, no entanto, o eminente relator apontou a ausência de comprovação do pagamento das custas processuais e intimou a Paciente para regularizar o preparo em 48h. Em resposta, a apelante argumentou que as custas processuais de primeiro grau já haviam sido recolhidas pela Querelante no início do processo e que o preparo foi devidamente recolhido pela Paciente (ID 63005165). Afirma, no entanto, que o relator e, posteriormente, a Primeira Turma Recursal mantiveram a decisão de não conhecer do recurso por deserção sob o fundamento de que não houve o recolhimento integral do preparo, pois não pagou as custas de primeiro grau, e que o pagamento feito pela Querelante não a dispensaria dessa obrigação. Sustentam os impetrantes, pois, que a referida decisão configura constrangimento ilegal e viola o direito da Paciente à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF) e ao duplo grau de jurisdição. Alegam que o art. 54, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95, que inclui no preparo as custas "dispensadas" em primeiro grau, não se aplica ao caso, pois as custas não foram dispensadas, mas sim pagas pela Querelante. Refutam a aplicação do art. 31, §2o, do RITR ao caso, pois não se trata de aproveitamento de preparo recursal de outra parte que também recorreu, mas sim do reconhecimento de custas iniciais já pagas pela parte autora. Invocam o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC, por analogia), argumentando que a finalidade do recolhimento das custas já foi atingida pelo pagamento da Querelante. Ressalta a omissão da Turma Recursal sustentando que a despeito de provocada (via Agravo Interno e Embargos), a Turma Recursal não se pronunciou adequadamente sobre o fato de as custas iniciais já constarem como pagas nos autos pela Querelante. Requer, destarte, a concessão liminar da ordem para suspender a certificação do trânsito em julgado da condenação, a expedição de guia de execução e quaisquer outros efeitos da sentença condenatória até o julgamento final do Habeas Corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para declarar que as custas processuais de primeiro grau foram suficientemente recolhidas e que o preparo recursal foi adequadamente pago, afastando-se a deserção do recurso de apelação no 0726130-34.2021.8.07.0016 e, consequentemente, seja determinado o processamento e julgamento do referido recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe ressaltar que o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que nega seguimento à apelação criminal por deserção, quando presente ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, alega-se que tal ilegalidade se configura, pois os valores relativos às custas processuais (ID 71246420) e ao preparo (ID 71246422) foram devidamente recolhidas dentro do prazo. Na origem, verifica-se que o douto magistrado indeferiu o processamento do recurso de apelação, ante a deserção, conforme decisão de ID 71246423 p. 682/683, que ora transcrevo: Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada em face da sentença que julgou procedente a queixa crime para condená-la como incursa nas penas dos artigos 139 e 140, do Código Penal. Por meio da decisão ID63869905, foi determinada a intimação da querelada para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A querelada, ora apelante, por meio da petição ID64124165, alegou que as custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição foram devidamente recolhidas pela parte querelante, e que a despeito da previsão do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, a jurisdição em primeira instância não foi gratuita, mesmo sendo juizado especial. Ressaltou que as custas judiciais possuem natureza tributária, e dessa forma, por haver o recolhimento das custas iniciais por parte da querelante, não há o que se falar em novo recolhimento, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. A querelante, ora apelada, por meio da petição ID64124165, afirma que a querelada tenta subverter os normativos jurídicos, sobretudo o devido processo legal, para atender seus interesses processuais, ressaltando que esta não cumpriu com seu ônus processual, devendo arcar com as consequências jurídicas, requerendo o reconhecimento da deserção. O Ministério Público, manifestou-se ID 64604885, pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no disposto no art. 29, inciso III, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais; art. 92 da Lei 9099/95 c/c art. 806, § 2o do CPC, e jurisprudências das Turmas Recursais deste Eg. TJDFT. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção(art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). A querelada não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 61346026. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a querelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. (...) Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno, em que o órgão colegiado, apontado como autoridade coatora, manteve a decisão do magistrado singular, com base nos seguintes fundamentos (ID 71246423 p.p 724/726: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. O Recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão do recolhimento incompleto do preparo recursal. III. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recebimento do recurso inominado interposto. IV. Razões de decidir 4. Das Normas Aplicáveis. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. 5. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 6. A querelada não comprovou o recolhimento integral do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 61346026, uma vez que não comprovou o pagamento das custas, afirmando que “as custas judiciais possuem natureza tributária, e dessa forma, por haver o recolhimento das custas iniciais por parte da Querelante/Agravada, não há o que se falar em novo recolhimento, de forma que ao exigir da Apelante, ora Agravante, novo recolhimento de custas relativas ao primeiro grau de jurisdição – quando essas foram recolhidas com a propositura da ação – estaríamos diante de nova arrecadação, o Estado estaria sendo remunerado em dobro pelo mesmo fato”. 7. Por fim, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça no AgRg na Reclamação no 4.312/RJ, também se pronunciou quanto inaplicabilidade da complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados especiais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria. 8. Assim, não observados os ditames e prazos legais, não tendo comprovado o recolhimento das custas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. V. Dispositivo 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários Tese de Julgamento: Ausente o recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal, não há que ser conhecido o recurso. (item 5 grifado) Os embargos de declaração de ID 71246415 seguiram o mesmo raciocínio, razão pela qual deixo de transcrevê-los. Neste cenário processual, nota-se primeiramente que a decisão guerreada não enfrentou a alegação central da paciente: se o pagamento das custas iniciais pela querelante dispensaria a Querelada, ora paciente, de recolhê-las novamente ao apelar, bastando o pagamento do preparo recursal. Da simples leitura das decisões impugnadas, observa-se que a fundamentação para negar provimento ao agravo interno está calcada na simples ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais em primeiro grau de jurisdição. Pois bem, o art. 54, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/1995, estabelece que o preparo do recurso "compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição". A interpretação dos impetrantes de que, no caso, as custas não foram "dispensadas" (pois a regra geral de gratuidade do art. 54, caput, não se aplica à queixa-crime, que exige pagamento inicial), mas sim efetivamente pagas pela Querelante, parece lógica. Ora, se tais despesas processuais já foram pagas, exigir novo pagamento pela parte Recorrente/Paciente sobre a mesma fase processual configuraria dupla cobrança pelo mesmo fato gerador. Deve-se ponderar, igualmente, a norma do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais - RITR, que assim dispõe: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Da leitura do item 5 do voto condutor do agravo interno, observa-se que Turma Recursal pode ter se apegado à interpretação literal do dispositivo e ao formalismo exacerbado, entendendo que a Apelante (Paciente) deveria ter apresentado ambas as guias (custas + preparo recursal) pagas por ela, sem levar em consideração que as custas processuais foram integralmente quitadas pela Querelante quando do ajuizamento da Queixa-Crime (ID 71246420). Igual raciocínio deve ser aplicado ao § 2o do referido dispositivo de lei, tendo em vista que não houve recurso da contraparte e as custas processuais, como visto, foram quitadas pela Querelante em razão do ajuizamento da Queixa-crime. De fato, ao menos nesse juízo de prelibação, não se verifica a exigência normativa que determine a exigência de duplo recolhimento das custas processuais como condição para recorrer. A decisão da Turma Recursal, ao não conhecer do recurso por deserção nessas circunstâncias, aparenta se tratar de um formalismo excessivo, capaz de ensejar cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para suspender a certificação do trânsito em julgado da condenação, a expedição de guia de execução e quaisquer outros efeitos da sentença condenatória até o julgamento final do Habeas Corpus. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora